Tribunal: TJES
Processo: 0012635-69.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012635-69.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SOSSAI

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – INTERESSE DE AGIR – CUSTAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO E REMESSA CONHECIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não há se falar em falta de interesse de agir, porquanto, quando ajuizada a demanda o medicamento requerido não era padronizado e o autor necessitou da intervenção Judicial para obtê-lo.

2.
O direito à saúde encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3.
A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais é adequada, uma vez que o processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória quando a serventia não era oficializada, já que a demanda foi proposta em 2006 e a serventia foi desmembrada e oficializada em 2016 (Resolução nº 024/2016).

4.
São devidos os honorários advocartícios, já que não houve pedido de desistência formulado pelo autor, sendo o
quantum
arbitrado adequado ao tempo de tramitação do processo e trabalho desenvolvido.

5.
Recurso e remessa conhecidos. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso para negar provimento ao apelo e confirmar a sentença , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012635-69.2005.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ CARLOS SOSSAI

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 195/196-v que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
JOSÉ CARLOS SOSSAI
, julgou procedente o pedido condenando
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a fornecer o medicamento Etanercepte (ENBREL) 25 mg na dosagem prescrita no receituário médico e pelo prazo necessário ao tratamento do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em seu recurso de fls. 231/239, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirma que houve perda superveniente do interesse de agir, considerando que o medicamento é fornecido espontaneamente pelo SUS, bem como abandono de causa.

Sustenta, ainda, que não poderia ser condenado ao pagamento das custas processuais, tampouco em honorários advocatícios, mormente porque houve desistência da ação pelo autor. Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de honorários é incompatível com o disposto no art. 85, do CPC e deve ser reduzido.

Contrarrazões de fls. 241/251.

Conforme narra a petição inicial o autor, é portador de artrite reumatóide e após ter se submetido a uma série de tratamentos convencionais com resultados insatisfatórios foi-lhe prescrito o uso de ETANERCEPTE (ENBREL®) duas vezes por semana durante um ano, totalizndo 96 (noventa e seis) frascos-ampolas que, à época do ajuizamento da demanda, não estava padronizado.

Em 21/02/2006 foi deferida a liminar determinando ao Estado o cumprimento da obrigação de fazer, que foi mantida já que o Agravo de Instrumento nº 024069003457 interposto pelo Estado não foi admitido.

Em 18/07/2006 o autor requereu o julgamento antecipado da lide. Por seu turno o Estado do Espírito Santo requereu e realização de prova pericial e testemunhal.

Em 17/05/2007 foi deferida a perícia, quando iniciou-se uma busca por profissional habilitado para a realização.

Em 16/08/2016, sem que houvesse sido designado perito que aceitasse o
munus
pelo valor dos honorários arbitrados pelo Juízo (R$ 1.000,00) o Estado do Espírito Santo requereu a intimação do autor para que informasse se possuía interesse no feito.

Foi então que o patrono do autor informou que não conseguiu obter contato com o autor em razão do longo tempo de tramitação do feito, mas, pugno, novamente, pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que as provas por ele produzidas eram suficientes para a formação da convicção judicial.

Foi então que a r. sentença recorrida foi proferida.

Evidencia-se dos autos que não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, pelo fato de que, hoje o medicamento é padronizado.

Isto porque, quando do ingresso da demanda o medicamento não era padronizado, tenho o autor que se valer da demanda judicial para obtenção do medicamento necessário ao seu tratamento, o que, saliento, ocorreu por força de decisão liminar.

Em que pese atualmente o medicamento ser padronizado e, por isso, dispensado pelo SUS, o fato é que para a obtenção da quantidade requerida na exordial o autor necessitou do provimento jurisdicional.

Com efeito, considerando que a satisfação da obrigação – no caso dos autos – só ocorreu por força da liminar e, não da posterior padronização do medicamento, considerando, ainda, que o pedido formulado diz respeito especificamente a 96 (noventa e seis) ampolas a serem usadas em um ano, entendo que não houve perda do objeto, porquanto, para a pretensão deduzida, considerando a situação outrora existente, o processo se fazia necessário.

Diferente seria a hipótese do pedido especificar obrigação de fazer a ser satisfeita hoje, mas, como dito, considerando que o pedido foi formulado especificando a quantidade de medicação e o tempo de tratamento, não há que se falar em perda superveniente do interesse, na medida em que a liminar outrora deferida deve ser confirmada ou não.

Nesse contexto, considero que o autor logou êxito em demonstrar a sua enfermidade, bem como a prescrição de tratamento realizada, inclusive, por médico do SUS, de modo que a liminar deve ser confirmada.

Isto porque, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Saliente-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Ademais, ressalto que as determinações judiciais de implementação de políticas públicas violam o Princípio da Separação dos Poderes foi, há muito, superada pela jurisprudência pátria, em especial pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 947823 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 06-10-2016 PUBLIC 07-10-2016). grifei.

Assim, correta a sentença no que diz respeito ao fornecimento da obrigação de fazer.

Ultrapassada essa questão, saliento que a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais é adequada, uma vez que o processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória quando a serventia não era oficializada, já que a demanda foi proposta em 2006 e a serventia foi desmembrada e oficializada em 2016 (Resolução nº 024/2016).

No que diz respeito aos honorários advocatícios ressalto que a verba é devida, porquanto, ao contrário do que afirma o Estado, o autor não requereu, em momento algum, a desistência da demanda.

O
quantum
arbitrado (R$ 2.000,00) não viola o disposto no artigo 85, do CPC, mormente porque o feito tramita desde 2006, tendo o patrono do autor praticado os atos que lhe competiam, devendo ser remunerado adequadamente.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso para N
EGAR
PROVIMENTO
ao apelo e CONFIRMAR a r. sentença.

Na forma do §11 do art. 85, do CPC, Majoro os honorários para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)